Tribunal: TJES
Processo: 0007219-57.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007219-57.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLAN RODRIGUES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVA TESTEMUNHAL E PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Arlan Rodrigues Ferreira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de latrocínio, roubo com emprego de arma de fogo e extorsão. O recorrente sustenta a inexistência de provas suficientes para condenação, notadamente em razão da nulidade do reconhecimento pessoal, por não ter cumprido as disposições do art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar as demonstrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não conformidade do art. 226 do CPP não deságua na absolvição.

4. A autoria delitiva também foi confirmada por outros meios de prova, como depoimentos de policiais, relatos de vítima sobrevivente e perícia que evidenciou digitais do apelante na sacola utilizada para amarrar a vítima.
5. O conjunto probatório demonstra de forma clara e suficiente a participação do apelante nos crimes, tornando inviável a absolvição.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não deságua invariavelmente na absolvição.

A autoria pode ser demonstrada por demais elementos de prova dos autos, como no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ARLAN RODRIGUES FERREIRA,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES
,

cujo conteúdo, em síntese, norteou a procedência da
pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de latrocínio, roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, e extorsão.

Aduz o apelante, em síntese, que não fora reconhecido, tampouco fora efetivado o reconhecimento conforme os preceitos do art. 226 do CPP. Sustenta, ainda, inexistirem provas aptas para fins de condenação.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a sentença não merece retoques.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
Provam os presentes autos que, o ora DENUNCIADO ARLAN, DIEGO COSTA FERREIRAe MARCOS VINÍCIUS XAVIER, os dois últimos já DENUNCIADOS nos autos do processo crime 0002144-37.2023.8.08.0035, agindo de comum acordo e união de vontades, na manhã de 06 de março de 2023, se deslocaram até empresa Beth Cacula Log Transportes, situada à Rua Otaviano Bonn, n° 607, bairro Cobilandia, Vila Velha/ES, onde aguardaram a chegada das vítimas Beatriz Lavangnoli Da Silva e Edmilson Rodrigues Da Silva, eis que pretendiam praticar um roubo.

Infere-se nos autos que, por volta das 08:00 horas, as vítimas, que são cônjuges, chegaram na empresa a bordo do veículo Peugeot/206, placas LOF 7434, sendo que no momento em que abriam a porta do estabelecimento, o comparsa do ora DENUNCIADO de nome MARCOS se aproximou e aproveitando já ser conhecido de Beatriz e Edmilson, por ter prestado serviços como "free-lancer" nos dias 02 e 03 de março do corrente ano para a empresa, adentrou ao imóvel com a desculpa de que havia esquecido alguns de seus pertences, enquanto DIEGO e ARLAN permaneceram do lado de fora dando cobertura a ação criminosa por eles premeditada.

Passados poucos minutos, MARCOS entrou no cômodo em que funcionava o escritório e mediante violência e grave ameaça efetivada pelo uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto para a vítima Beatriz, a rendeu e exigiu que ela lhe entregasse todos os aparelhos celulares, inclusive, os que eram utilizados pela empresa exclusivamente para transações financeiras. Com a vítima Beatriz subjugada sob a mira de uma arma de fogo, MARCOS revirou o escritório a procura de outros bens e valores em espécie, todavia, em virtude do barulho, Edmilson foi ao encontro de sua esposa, sendo que ao flagrar a ação criminosa em execução, pediu que o MARCOS se acalmasse.

Ato contínuo, MARCOS apontou a arma que portava em direção a Edmilson e lhe perguntou onde estava o dinheiro da empresa e, diante da resposta da vítima de que no local não havia qualquer valor em espécie, efetuou TRÊS disparos atingindo Edmilson na cabeça, no tórax e na virilha. Após efetuar os disparos na vítima, Edmilson, MARCOS amarrou a vítima Beatriz em uma cadeira e chamou DIEGO e o ora DENUNCIADO ARLAN, dizendo "VEM QUE DEU MERDA" e de imediato ambos entraram no estabelecimento.

Consta nos autos que, dentro da empresa, o DENUNCIADO ARLAN e seus dois comparsas amarraram a vítima Beatriz e passaram a torturá-la física e psicologicamente dizendo que iriam matá-la, querendo saber a senha do pix e querendo a chave do carro", bem como que ARLAN, DIEGO e MARCOS, após submeterem Beatriz a sessões de tortura física e psicológica por QUARENTA E CINCO MINUTOS, percebendo que não conseguiriam dela as informações relacionadas as contas bancárias de uso da empresa em razão do profundo estado de choque que ela se encontrava, concluíram que no local não haviam valores em espécie e empreenderam fuga do local levando os aparelhos celulares que encontraram, os pertences pessoais das vítimas Edmilson e Beatriz e o veículo Peugeot 206, placas LOF 7434, no qual o casal havia chegado na empresa, de propriedade de Regina Celi Bonela, irmã de Beatriz.

A vítima Beatriz, conseguiu desamarrar uma de suas pernas da cadeira, saiu da empresa e, com a ajuda de uma pessoa que passava pelo focal, acionou o CIODES (190). Segundo consta nos autos, as vítimas foram socorridas, todavia, no dia 08 de março de 2023, dois dias após a ação criminosa, Edmilson faleceu em decorrência dos ferimentos que sofreu ao ser alvejado por MARCOS, conforme certidão de óbito de fls. 48.

O veículo Peugeotl206, foi encontrado e recuperado por Policiais Militares no dia 10 de março de 2023 abandonado na Rodovia BR 262, bairro Jardim América, comarca de Cariacica/ES, coincidentemente no mesmo bairro que a vítima Beatriz informou aos Policiais Civis que MARCOS residia.

No dia 05 de abril de 2023, a vítima Beatriz compareceu na Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos e reconheceu indiretamente MARCOS como sendo o indivíduo que a rendeu e alvejou seu marido Edmilson, e DIEGO como sendo ex-funcionário de sua empresa, sendo em face a eles apresentado DENÚNCIA, tendo sido instaurado este Inquérito Policial com o objetivo de dar continuidade as investigações no sentido de identificar o terceiro membro do grupo criminoso, que se apurou ser o DENUNCIADO ARLAN.

Ainda se apurou nos autos que, o ora DENUNCIADO ARLAN e seu irmão DIEGO, após o latrocínio, para tentar se esquivarem e não serem encontrados, articularam uma mudança de endereço para outro município”.

A materialidade fora devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria – irresignação única contida no recurso, afere-se que a mesma restou claramente comprovada nos autos.

Primeiramente destaco que

a autoria se comprovou sem a realização de reconhecimento.

Sobre o relevante ponto,
registro
que:
1.
Quanto a necessidade de reconhecimento, esta Corte se manifesta no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal;

2.
É de se ressaltar que muito embora recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou, de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova, e é esta a hipótese dos autos;
3.
A autoria com relação ao apelante fora comprovada pelos depoimentos prestados em juízo por policiais que atuaram no caso concreto, que destacaram que as ações delituosas foram praticadas por TRÊS AGENTES, e que PERÍCIA PAPILOSCÓPICA contida nos autos revelou que na sacola em que a vítima Beatriz foi amarrada, fora constatada a presença de digitais de ARLAN RODRIGUES FERREIRA, o aqui recorrente.

A participação de três agentes nos crimes também fora declarada pela vítima sobrevivente, Beatriz Lavangnoli da Silva, nos autos da ação penal n.º 0002144 37.2023.8.08.0035, que trata da responsabilidade penal dos outros dois denunciados pelos mesmos fatos
.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que,
a meu sentir,
revelam a autoria do delito
também por parte do apelante
,
elementos probatórios
produzid
o
s, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e ampla defesa.

Cito o precedente mencionado pelo Parquet:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade demonstradas. Perícia papiloscópica que demonstrou o contato do apelante com a cena do crime. Digital em local e posição de veículo que é revelador da participação do apelante com os fatos DELITUOSOS.
Prova dos autos que demon
s
tram que o apelante faltou com a verdade ao indicar suposto álibi. Veículo visto no local e dia dos fatos da mesma marca e cor que veículo pertencente ao apelante. Demais provas que corroboram com a tese da denúncia acerca da autoria delitiva. Condenação inarredável. Teses defensivas isoladas nos autos. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPR; ACr 0001776-43.2021.8.16.0013; Curitiba; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura; Julg. 31/01/2022; DJPR 31/01/2022).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.